Tribunal: STF
Processo: RE 1507420
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 503, p. 29-31):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DAS DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E QUALIFICADA. PECULATO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    I – Réus denunciados por terem se apropriado, na qualidade de policiais militares e policiais rodoviários federais, em virtude de suas atividades profissionais, de mercadorias apreendidas em fiscalização, bem como receber promessa ou vantagem ilícita para atuarem em favor de particulares, restando um acusado absolvido e os demais condenados como incursos nas penas dos crimes dos arts. 312, caput, 317, caput e §1º, todos do CP. 



    II – Ausente o interesse recursal de um dos réus (art. 577, parágrafo único, do CPP). A alteração requerida pela peça recursal incorre em reformatio in pejus, uma vez que a anulação de parte do processo, que culminou em sentença absolutória favorável ao recorrente, ensejará um novo julgado, podendo ter conteúdo absolutório ou não. 



    III – O fenômeno da serendipidade, também conhecido como encontro fortuito de provas, é lícito e reconhecido pelos Tribunais Superiores. Precedentes. 



    IV – Não se verifica cerceamento de defesa pela falta dos autos de outra operação policial, pois, além de não haver qualquer material capaz de dar um mínimo indício de que tenha havido transgressão à Lei capaz de gerar nulidades, nos termos do art. 156, do CPP, a defesa também não demonstrou qual teria sido o prejuízo concreto suportado, condição sine qua non para a declaração de nulidade do processo, nos termos do art. 563, do CPP. 



    V – O art. 80 do CPP traz expressa possibilidade de separação dos processos com base no número excessivo de réus. Todas as provas da ação penal originária encontravam-se à disposição das partes, não se observando prejuízo para os réus. 



    VI – Não há cerceamento de defesa no indeferimento de diligências requisitadas, quando devidamente justificados pelo juízo de piso, que em alguns casos sanou a informação requisitada, em outros indicou que a diligência não dependia da atuação judiciária, ou apontou, ainda, que o requerido já constava nos autos. 



    VII – Ao tempo em que fora determinada a quebra de sigilo, tudo que se sabia sobre o esquema criminoso era a existência de tratativas telefônicas entre o policial rodoviário federal M.A. e outros agentes da PRF, acerca da indevida liberação de veículos retidos na fiscalização. Desse modo, não havia, em concreto, outro meio disponível para o conhecimento dos fatos e prosseguimento da investigação.



    VIII – Todas as decisões de quebra de sigilo telefônico e suas respectivas prorrogações lastrearam-se diretamente pelos indícios averiguados pela investigação. A necessidade de fundamentação das decisões prorrogativas não depende de análise minuciosa do conteúdo das provas produzidas naquele estágio da investigação, mas tão somente da necessidade de verificar-se a continuidade dos delitos ou a existência de novos crimes ou agentes. Precedentes.



    IX – Não há qualquer determinação legal de que a prorrogação deva ocorrer dentro do prazo da interceptação anterior. As prorrogações se encontram no mesmo nexo de causalidade da decisão que quebrou o sigilo telefônico de S.A. As sentenças prorrogativas de quebra de sigilo telefônico representam atos processuais, os quais, nos termos do art. 155 do CPP, só podem ser anulados mediante comprovado prejuízo e sucumbência da parte. Não se verifica qualquer prejuízo ao direito de defesa o fato de ter havido prorrogação, e não nova quebra de sigilo telefônico, posto que o resultado de ambas é o mesmo: a interceptação de diálogos telefônicos. 



    X – O HC nº 485.177/RJ não tem qualquer aplicabilidade no feito, posto que decretou a nulidade das interceptações telefônicas deferidas em face de outros acusados, o que impede a pretensão defensiva, pois tratou da situação específica de sujeitos que sequer eram investigados, não foram mencionados pela sentença e, ainda assim, tiveram seus sigilos telefônicos afastados sem a devida análise de suas condutas e imprescindibilidade da medida, circunstância em que não se encontrava o recorrente. 



    XI – Tanto o art. 18 do CPP quanto a Súmula nº 524 do STF têm por objetivo impedir a reanálise de fatos já objeto de arquivamento por falta de provas, o que não ocorreu, ante a distinção dos fatos analisados. Trata-se de encontro fortuito de segundo grau, isto é, a serendipidade cujos fatos descobertos não guardam relação de conexão ou continência – fatos que não estão na mesma situação histórica de vida do delito investigado –, razão pela qual os elementos de prova advindos de outro feito constituem notitia criminis de novos delitos, como ocorreu nas OPERAÇÕES CLAUSURA E PISCA-ALERTA S/A. 



    XII – Está expresso ao final da parte dispositiva da sentença a quo que todos os réus absolvidos, total ou parcialmente, assim o foram com base no art. 386, VII, do CPP, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo às defesas e, portanto, nulidade. Não obstante, a sentença de embargos de declaração reiterou o decidido, esclarecendo o questionamento defensivo e afastando qualquer dúvida. 



    XIII – Não afastou a defesa a patente prática criminosa deflagrada, pois os diálogos interceptados não tratavam de meras previsões ou acordos passíveis de desistência, mas, no âmbito do inter criminis, demonstraram toda a fase de cogitação, execução e consumação da apropriação indevida, pelo que a condenação deve ser mantida. 



    XIV – Nos fatos em que restaram absolvidos, a improcedência da pretensão estatal deveu-se à falta de provas contundentes a corroborar a tese acusatória, destacando o juízo de primeiro grau que, naqueles casos, a falta de outras diligências, bem como a interpretação dada pelos investigadores aos diálogos, impediam um juízo de certeza, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo – art. 386, VII, do CPP. 



    XV – A materialidade delitiva restou evidente, sendo certo que o juízo a quo procedeu em afastar a responsabilização penal quando verificou a inexistência de subsídios concretos para a condenação, absolvendo, como destacou a própria defesa, o réu da maioria das imputações feitas pelo Parquet federal.



    XVI – A consideração do cargo de policial rodoviário federal com vistas a valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não constitui bis in idem, uma vez que a fundamentação não cinge-se no fato de ser o réu funcionário público – elementar do tipo –, mas pelas funções, deveres e circunstâncias específicas e inerentes à posição de policial rodoviário federal, que extrapolam tanto as de mero funcionário público, quanto as circunstâncias inerentes aos tipos penais de concussão e corrupção passiva. 



    XVII – Ao proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve lastrearse pelo quantum da pena corporal aplicada, a gravidade do delito e suas circunstâncias, de modo a mantê-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito. 



    XVIII – O fato de o réu não possuir anotações criminais anteriores não afasta a necessidade de análise das demais circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do CP, assim, ainda que se verifique a primariedade do acusado, outras circunstâncias podem pesar em seu desfavor, impondo-se a exasperação da pena-base. 



    XIX – Reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes perpetrados no 1º episódio da denúncia, por relacionarem-se em evidente nexo de causalidade, preenchendo os requisitos legais do art. 71 do CP. 



    XX – Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos aos tipos dos arts. 312 e 217, caput e §1º, todos do CP, posto que comprovados nos autos, pelas interceptações telefônicas, diligência de campo e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o nexo de causa e efeito com a autoria, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude.



    XXI – Reconhecido o crime continuado, restando adequadamente aplicadas as sanções aos réus, de forma individualizada e proporcional, cumprindo o mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se ao final necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos delitos. 



    XXII – Apelação de um dos réus não conhecida e demais apelações conhecidas, sendo uma não provida e outra parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 650).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso dos autos, “questões de fundamental importância não foram observadas, tendo sido fulminado o direito do Recorrente ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, bem como a fundamentação da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico do Recorrente assim como as suas prorrogações, tendo em vista a ocorrência de nulidade absoluta e intransponível” (eDOC 668, p. 12).



    Busca-se o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa, porquanto a defesa do recorrente não teria participado da oitiva de testemunhas e do interrogatório de corréus em processo desmembrado com nítida conexão probatória com os presentes autos, de maneira que “A ausência de instrução UNA causou de forma incontroversa prejuízo a defesa do Recorrente” (eDOC 668, p. 26).



    Discorre, ainda, acerca da “falta de fundamentação das decisões que decretam a quebra do sigilo telefônico do Recorrente, decisões estas que não afrontam somente o artigo 93, inciso IX, da Carta Política1 e faz gerar a nulidade por ele apontada. Ela vai além, pois desrespeita, também, o artigo 5º, da Lei nº. 9.296/1996” (eDOC 668, p. 35), destacando que “faltou decisão robusta para autorizar a interceptação do Recorrente e demais corréus, bem como as decisões que deferiram a prorrogações”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 



     De plano, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente